Tribunal: TJES
Processo: 5000542-14.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000542-14.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NIVIA CARLA FERREIRA DE DEUS FERNANDES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000542-14.2025.8.08.9101
Origem
: Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: NIVIA CARLA FERREIRA DE DEUS FERNANDES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SEPARAÇÃO FÁTICA AO TEMPO DO ÓBITO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM PROCESSO ANTERIOR NEGANDO O DIREITO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL QUE NÃO VINCULA O ENTE PREVIDENCIÁRIO QUE NÃO FOI PARTE NA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR REVOGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra decisão do Juízo do 1º
Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca
de Vitória que deferiu tutela de urgência para determinar a implantação/manutenção de benefício de pensão por morte em favor de NIVIA CARLA FERREIRA DE DEUS FERNANDES. Alega a agravada, na inicial, que conviveu com o segurado Luiz da Silva Fernandes até o óbito em 16/09/2011, buscando amparo em sentença declaratória de união estável
post mortem
. O Agravante sustenta que a recorrida estava separada de fato do instituidor, conforme declarado por ela própria em ação de alimentos anterior, e que o direito à pensão já foi negado por sentença transitada em julgado nos autos nº 0016386-78.2016.8.08.0024.

2. O Juízo de origem julgou nos seguintes termos:
"DEFIRO a tutela de urgência almejada [...] e DETERMINO ao requerido que mantenha o benefício concedido em favor da requerente [...] até ulterior deliberação deste Juízo
".

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, apresentando os seguintes argumentos:
i)
ausência de probabilidade do direito ante a comprovação de separação fática por meio de ação de alimentos ajuizada pela autora meses antes do óbito;
ii)
existência de coisa julgada material em ação idêntica anterior que julgou improcedente o pedido;
iii)
inoponibilidade da sentença de união estável proferida pela Vara de Família, uma vez que a autarquia não integrou a lide. Em contrarrazões, a agravada sustenta a manutenção da união, justificando a ação de alimentos pelo vício do falecido em álcool e drogas, e requer o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) estão presentes;
(ii)
estabelecer se a sentença de reconhecimento de união estável proferida sem a participação do IPAJM vincula a autarquia para fins previdenciários; e
(iii)
determinar o impacto da coisa julgada formada em processo anterior que já analisou a qualidade de dependente da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a concessão da tutela de urgência, exige o art. 300 do CPC a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito mostra-se gravemente comprometida por elementos de prova pré-constituídos pela própria autarquia.

6. A prova documental revela que a agravada ajuizou ação de alimentos em 16/05/2011 (meses antes do óbito), oportunidade em que declarou expressamente estar "separada de fato". Tal afirmação goza de presunção de veracidade e constitui comportamento contraditório à tese de convivência ininterrupta ora alegada (
venire contra factum proprium
).

7. Verificou-se, ademais, que a controvérsia já foi objeto de análise meritória exauriente na Ação Ordinária nº 0016386-78.2016.8.08.0024, na qual o Juízo julgou o pedido improcedente, reconhecendo a separação fática. A existência de coisa julgada material sobre a relação jurídica fundamental impede, em sede de cognição sumária, a concessão de liminar em novo feito.

8. A sentença proferida pela 3ª Vara de Família da Serra não tem o condão de vincular automaticamente a autarquia previdenciária, pois esta não participou daquela relação processual. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça: "
A sentença que reconhece a união estável em ação da qual o ente previdenciário não participa não o vincula para fins de concessão de benefícios previdenciários, devendo a comprovação da união ser realizada garantindo o contraditório e ampla defesa
" (TJ-ES - Apelação Cível: 50276967420238080048, Rel.: Ewerton Schwab Pinto Junior).

9. Ausente a probabilidade do direito e presente o risco de irreversibilidade do provimento (natureza financeira da verba), a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a tutela de urgência concedida na origem, suspendendo o restabelecimento da pensão por morte até o julgamento final do processo principal.

11. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)